Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE ESPONTÂNEO DO ETILÔMETRO QUE RESTOU POSITIVO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do delito não foram objeto de irresignação pela defesa, sobretudo pela confissão espontânea do réu em seu depoimento em juízo.

2. A despeito das alegações da defesa, observa-se que a atenuante da confissão espontânea foi compensada, de forma integral, com a agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação). Portanto, a tese de afastamento da Súmula 231 do STJ, em verdade, é descabida já que, com a presença da mencionada agravante, a confissão espontânea serviu, tão somente, para manter a pena no mínimo legal.

3. Recurso conhecido e não provido.